Tribunal: TJMT
Processo: 1013447-88.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013447-88.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), GERSON LEME AFONSO - CPF: 178.644.451-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Da análise dos autos, extrai-se que, embora devidamente intimados para que efetuassem o recolhimento da diligência do oficial de justiça, objetivando nova tentativa de citação do réu, tanto o advogado constituído nos autos quanto o autor, ora apelante, este intimado pessoalmente, permaneceram inertes, deixando transcorrer os prazos fixados.

II -
Por oportuno, insta consignar que, ao revés do que tenta fazer crer o autor, ora apelante, o comprovante de pagamento de id. 91069994 – pág. 2, não se trata do recolhimento da diligência do oficial de justiça a que se refere às intimações de ids. 91069995 e 91069997, mencionadas no parágrafo anterior, haja vista que o referido comprovante de pagamento diz respeito ao valor das diligências complementares realizadas pelo oficial de justiça no mandado de busca e apreensão realizado anteriormente.

III -
Assim, no caso, como o autor, ora apelante, intimado pessoalmente para que promovesse os atos e diligências de sua incumbência, permaneceu inerte, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, a extinção da demanda, a teor do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, como bem observado pela Juíza sentenciante, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1013447-88.2019.8.11.0002, manejada em face de
GERSON LEME AFONSO,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 91070966), o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não deixou de dar andamento no processo, uma vez que, intimado para recolher as custas da diligência do oficial de justiça, ato contínuo, peticionou a juntada do comprovante de seu pagamento.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao extinguir a ação pelo abandono da causa, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não deixou de dar andamento no processo, uma vez que, intimado para recolher as custas da diligência do oficial de justiça, ato contínuo, peticionou a juntada do comprovante de seu pagamento.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, da análise dos autos, extrai-se que, embora devidamente intimados para que efetuassem o recolhimento da diligência do oficial de justiça, objetivando nova tentativa de citação do réu, tanto o advogado constituído nos autos (id. 91069995) quanto o autor, ora apelante (id. 91069997), este intimado pessoalmente, permaneceram inertes, deixando transcorrer os prazos fixados, conforme as certidões de ids. 91069996 e 91070950.

Por oportuno, insta consignar que, ao revés do que tenta fazer crer o autor, ora apelante, o comprovante de pagamento de id. 91069994 – pág. 2, não se trata do recolhimento da diligência do oficial de justiça a que se refere às intimações de ids. 91069995 e 91069997, mencionadas no parágrafo anterior, haja vista que o referido comprovante de pagamento diz respeito ao valor das diligências complementares realizadas pelo oficial de justiça no mandado de busca e apreensão realizado anteriormente.

Assim, no caso, como o autor, ora apelante, intimado pessoalmente para que promovesse os atos e diligências de sua incumbência, permaneceu inerte, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, a extinção da demanda, a teor do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, como bem observado pela Juíza sentenciante, é medida que se impõe.

Nesse sentido, os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA CONFIGURADA - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1o, DO CPC – CITAÇÃO NÃO REALIZADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – SITUAÇÃO NÃO OCORRIDA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC)(...).

(N.U 0008045-16.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)”

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que ocorreu na hipótese dos autos.
(N.U 1032640-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021.”

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021